Tribunal: TJPA
Processo: 0803929-64.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803929-64.2022.8.14.0133

APELANTE: SUELEN SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por SUELEN SOUZA SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegados vícios construtivos. Imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando a instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: saber se a competência é da Justiça Federal, em razão da vinculação do contrato ao Programa Minha Casa Minha Vida; verificar se o BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva; analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pela negativa da perícia e julgamento antecipado com base em laudo unilateral;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça Federal não se configura, por ausência de participação da União, autarquia federal ou empresa pública federal na demanda. O BANCO DO BRASIL S/A, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua exclusivamente como agente financeiro, mas também como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Em demandas envolvendo vícios construtivos, a prova pericial judicial mostra-se imprescindível para apuração da existência, extensão das patologias construtivas, especialmente quando o laudo técnico juntado aos autos possui natureza unilateral e é especificamente impugnado pela parte adversa.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova pericial requerida pelas partes configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória, com realização de perícia judicial. Recurso interposto por SUELEN SOUZA SANTOS não conhecido, diante da perda superveniente do objeto.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Tratam-se de recursos de Apelação Cível opostos por ambas as partes, em face da sentença (ID 29467546) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por SUELEN SOUZA SANTOS, pleiteando a responsabilização civil do BANCO DO BRASIL S/A pelos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 29467546), para condenar o BANCO DO BRASIL S/A ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos vícios construtivos constatados no imóvel, correspondentes aos reparos necessários indicados no laudo pericial juntado na inicial, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais por entender que os vícios não comprometeram a habitabilidade do imóvel nem configuraram abalo extrapatrimonial. Em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada litigante.

A parte autora SUELEN SOUZA SANTOS interpôs recurso de apelação (ID 29467548), pleiteando a reforma da sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais. Sustenta que os prejuízos experimentados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como a inversão e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (ID 29467554), a instituição financeira suscita, preliminarmente, a competência da Justiça Federal, ao argumento de que a demanda decorre da execução de política pública habitacional federal vinculada ao Programa Minha Casa Minha Vida, havendo interesse jurídico da União. Também em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando atuar como mero agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos atribuídos à construtora.

No mérito recursal, afirma inexistirem elementos suficientes para demonstração técnica conclusiva acerca da extensão dos alegados vícios e do nexo causal, diante da não realização da perícia pleiteada e utilização do laudo unilateral para individualizar os danos materiais.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora (ID 29467560).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos e, havendo preliminares suscitadas, passo à análise.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal exige a presença da União, autarquia federal ou empresa pública federal na relação processual, bem como a demonstração de interesse jurídico direto na demanda.

No caso dos autos, a controvérsia versa sobre responsabilidade civil decorrente de alegados vícios construtivos em imóvel financiado, tendo sido a ação proposta exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, cuja participação, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal.

A mera vinculação do contrato ao Programa Minha Casa Minha Vida não é suficiente para deslocar a competência constitucional, sobretudo diante da ausência de ente federal e de interesse jurídico direto da União.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

(...) Apelação cível interposta contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A preliminar de incompetência da Justiça Estadual é rejeitada, tendo em vista que, segundo entendimento pacífico do STJ, o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não atua como representante da União, inexistindo interesse direto capaz de atrair a competência da Justiça Federal. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva também é afastada, pois o Banco do Brasil, ao atuar como gestor dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e executor do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032385020228140133 27713024, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Assim, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pela instituição financeira.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco do Brasil alega que atuou exclusivamente como agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, não possuindo responsabilidade pelos eventuais vícios construtivos constatados no imóvel adquirido pela autora.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Nos contratos firmados no âmbito do referido programa, o Banco do Brasil não atua apenas como mero agente financeiro, mas também como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), incumbindo-lhe fiscalizar a qualidade das unidades habitacionais financiadas. Assim, a omissão na fiscalização da execução das obras enseja sua responsabilidade pelos vícios construtivos constatados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o Banco do Brasil, enquanto gestor e representante do FAR, responde pelos vícios construtivos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. 1.
A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra
dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção
nos seguintes termos
: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma). 2.
O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR (...)
4. Sendo, portanto,
cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

MÉRITO RECURSAL

No tocante ao mérito recursal, entendo que assiste parcial razão ao BANCO DO BRASIL S/A quanto à alegação de nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

A matéria discutida nos autos demanda análise técnica especializada para apuração da existência, origem e extensão dos alegados vícios construtivos. Inclusive, a própria autora reconheceu na petição inicial o caráter preliminar do parecer técnico apresentado, requerendo futura perícia judicial.

O BANCO DO BRASIL S/A, por sua vez, impugnou especificamente o documento técnico unilateral e requereu a produção de prova pericial. Ainda assim, o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide com fundamento exclusivo no parecer extrajudicial juntado pela autora, sem oportunizar a regular instrução probatória.

Embora o parecer técnico extrajudicial constitua elemento apto a subsidiar a análise inicial da controvérsia, sua produção unilateral impede que lhe seja atribuído valor probatório absoluto, especialmente em demandas que envolvem questões técnicas complexas.

A produção de prova pericial judicial, em demandas envolvendo alegados vícios construtivos, revela-se imprescindível para adequada verificação das patologias narradas, sua extensão, origem e eventual comprometimento do imóvel.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado somente poderá indeferir diligências probatórias quando manifestamente desnecessárias ou protelatórias, hipótese não evidenciada no caso concreto.

A decisão recorrida não apresentou fundamentação suficiente apta a justificar a desnecessidade da produção da prova técnica requerida pelas partes, circunstância que evidencia a ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido o julgamento antecipado da lide, fundado exclusivamente em laudo técnico unilateral, configura cerceamento de defesa quando a controvérsia demanda conhecimento técnico especializado:

(...) A não realização de prova necessária para dirimir questão controvertida relevante caracteriza cerceamento do direito de defesa, por afronta ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundamentado em insuficiência de provas, sem permitir à parte a produção de prova pertinente por ela requerida (...) Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da r. sentença recorrida, para que outra seja proferida, após regular dilação probatória, permitindo às partes a produção de provas. Recurso provido. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10137694120228260114 Campinas, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2024).

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual com realização de perícia judicial.

Em consequência, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela autora quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da desconstituição da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A,
REJEITO as preliminares suscitadas
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença,
em razão da configuração de cerceamento de defesa decorrente da ausência de realização da prova pericial judicial requerida pelas partes, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Em consequência,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por SUELEN SOUZA SANTOS, diante da perda superveniente do objeto em razão da anulação da sentença.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes e pertinentes à matéria em debate, especialmente os arts. 5º, LIV e LV, e 37, §6º, da Constituição Federal; arts. 186, 389, 405 e 927 do Código Civil; arts. 6º, VIII, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor; e arts. 370, 371, 489, §1º, 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

Advirto, ainda, que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL S/A e
NÃO CONHECER
do recurso interposto por SUELEN SOUZA SANTOS, diante da perda superveniente do objeto
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

16ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
26/05/2026 a 02/06/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 08 de junho de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 08/06/2026